Tribunal: TCU
Processo: 007.987/2001-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que deu provimento parcial a recursos de reconsideração, com redução de débito imputado e exclusão de multas aplicadas, em sede de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Inteiro teor:
VISTOS e relatados estes autos de recurso de reconsideração interposto por Furnas Centrais Elétricas S/A. contra o Acórdão 1888/2019-TCU-Plenário , mantido pelos Acórdão 430/2020-TCU-Plenário e 706/2021-TCU-Plenário, todos relatados pelo E. Ministro Benjamin Zymler, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer o recurso interposto por Furnas Centrais Elétricas S/A.; 9.2. reconhecer, de ofício, a ocorrência de prescrição em favor de Luiz Carlos dos Santos e Alexandre Husni, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. tornar insubsistente os Acórdão 31/2008-TCU-Plenário e 1.888/2019-TCU-Plenário, em relação aos responsáveis Luiz Carlos dos Santos e Alexandre Husni; 9.4. julgar regulares as contas de Luiz Carlos dos Santos, e dar-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, c/c o art. 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.5. excluir Alexandre Husni da relação processual; 9.6. julgar prejudicado o recurso apresentado por Furnas Centrais Elétricas S/A; 9.7. arquivar os autos, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.8. dar ciência deste Acórdão ao recorrente e aos demais interessados.